Tribunal: CARF
Processo: 10880.907321/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907321/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.260 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
DELTA PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
LTDA. (AMADOSAN TUBOS E CONEXOES LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA.
É intempestivo o Recurso Voluntário interposto depois de decorrido o prazo de
30 (trinta) dias estabelecido em norma legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.258, de 24 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10880.907319/2017-18, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ08 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) e não homologou as Declarações de Compensação
(Dcomp), objeto deste processo administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907321/2017-89
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.260 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907321/2017-89

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat)
indeferiu o PER e não homologou as Dcomp sob o fundamento de que a recorrente não dispunha
do crédito financeiro declarado/compensado, conforme consta do despacho decisório.
Intimada do indeferimento do seu pedido e da não homologação das Dcomp, a
recorrente apresentou manifestação de inconformidade, insistindo no deferimento e,
consequentemente, na homologação das compensações, alegando razões assim resumidas por
aquela DRJ:
- Teria ocorrido a homologação tácita do pedido de ressarcimento e, via de
consequência, a convalidação das compensações.
- A interessada não teria sido cientificada da prorrogação do prazo para
atendimento de intimação, motivo pelo qual o despacho decisório é nulo, uma vez que
o transcurso do prazo só opera quando há a efetiva intimação válida do contribuinte,
seja pelo correio ou pelo domicilio fiscal. A autoridade tributária teria solicitado
documentos com período prescrito para guarda, e apesar de ter concedido prazo de
mais 30 dias para sua apresentação, deixou de notificar a interessada e encerrou o
procedimento sem a sua devida análise.
- Aponta que teria havido desvio de finalidade por ter a autoridade tributária ido
além do determinado no procedimento fiscal, exigindo documentos que sabia não
estarem mais em posse da interessada em razão do transcurso do prazo para guarda.
- A análise do direito creditório poderia se dar com elementos constantes dos
bancos de dados da RFB, e qualquer análise deveria se ater às compensações e não ao
crédito postulado, saldo os documentos que o próprio fisco detém.
- A decisão teria se baseado na presunção que a interessada não possuía o
crédito pelo simples fato de não ter apresentado os documentos comprobatórios
solicitados.
- Traça considerações sobre o instituto da compensação no âmbito civil e
tributário, citando a Instrução Normativa RFB no 900/2008, art. 37, §2o, para concluir
que, considerando o período de apuração do crédito constante do PER/DCOMP que
demonstrou o crédito, já não poderia ser objeto de verificação ou exigência pelo fisco
quando da decisão recorrida, em razão da decadência.
- Entende que independente do prazo para homologação da compensação
transmitida, o Fisco deve observar o prazo decadencial para análise de documentos e
constituição do crédito tributário considerando os períodos indicados no
PER/DCOMP.
- Alega que os créditos solicitados já existiam em sua contabilidade e controles
fiscais, motivo pelo qual não poderia haver indeferimento sem análise.
- Entende ter havido a decadência do direito de constituir o crédito tributário, e
assim, não há possibilidade de exigir a manutenção de qualquer documento do período
requerido para análise.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. GUARDA. RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
No processo sobre ressarcimento de tributo, o contribuinte é o autor e, como tal, possui
o encargo probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito. Para tanto, terá que
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.260 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907321/2017-89

manter e apresentar os livros contábeis e fiscais, devidamente acompanhado de
documentos que respaldem sua pretensão, enquanto durar o prazo legal para análise do
direito creditório.
DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A atividade de verificação da existência do direito creditório invocado em ressarcimento
está relacionada com a indisponibilidade que rege o trato com o erário, não sofrendo
nenhuma limitação temporal em face das regras de decadência, as quais apenas se
aplicam à atividade de constituição do crédito tributário por meio do lançamento de
ofício.
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES. CONTAGEM.
Conta-se o prazo de 5 (cinco) anos para homologação de declarações de compensação
da data de sua transmissão.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o seu
provimento, alegando, em síntese: I) preliminares: I.1) a tempestividade do recurso voluntário; e,
I.2) a ocorrência da prescrição intercorrente; e, II) no mérito: II.1) a nulidade do despacho
decisório e do acórdão recorrido; II.2) o direito à compensação; e, II.3) a decadência quinquenal
do direito de a Fazenda Nacional cobrar os débitos cujas compensações não foram homologadas;
ao final, requereu a suspensão da exigibilidade dos débitos cujas compensações não foram
homologadas, bem como daqueles em discussão, até a decisão sobre o julgamento da
tempestividade do recurso.
Quanto à tempestividade do recurso voluntário, expendeu extenso arrazoado sobre
o ADN Cosit no 15/96, as Leis nos 11.196/20055 e 12.844/2013, bem como sobre o Decreto no
70.235/72, art. 23, e a Portaria SRF no 259/2006, art. 4o, §§ 1 e 2o, concluindo que a intimação
por meio Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) eleito pelo contribuinte é legal e está
regulamentada. Conduto, só foi efetivamente intimada do acórdão recorrido quando
consultou/acessou o processo eletrônico, no Sítio da RFB, sendo que o prazo de 30 (trinta) dias
concedido para interposição do recurso voluntário findaria 30 dias após sua consulta, tendo se
iniciado o prazo no primeiro dia útil subsequente ao da intimação; alegou ainda que não recebeu,
em nenhuma data, em sua caixa postal eletrônica, o acórdão recorrido e a respectiva intimação
para pagar os débitos, objetos das Dcomp não homologadas, e/ ou apresentar recurso voluntário.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente não atende aos requisitos
do art. 67 do Anexo II do RICARF por ter sido interposto
intempestivamente.
Assim sendo, a questão de mérito oposta nesta fase recursal, de fato,
restringe-se a suscitada tempestividade do recurso voluntário.
A Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que instituiu a compensação de
créditos contra a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de Pedido
de Ressarcimento/Declaração de Compensação (Per/Dcomp), assim
dispõe:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.260 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907321/2017-89

Art. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...).
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
(...)
Por sua vez, o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que trata do processo
administrativo fiscal, assim dispõe, quanto à tempestividade:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção
Ressaltamos que a recorrente reconheceu, em seu recurso voluntário, a
legalidade da intimação via DTE.
A alegação de que não recebeu cópia do acórdão recorrido e da sua
intimação, em sua caixa postal eletrônica, não foi provada em momento
algum.
Ao contrário de sua afirmação, o Termo de Registro de Mensagem na
Caixa Postal – Comunicado às fls. 166 prova que o destinatário
(contribuinte) recebeu, em 02/03/2021, mensagem com acesso aos
seguintes documentos: Acórdão de Manifestação de Inconformidade,
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – Darf – Acórdão da
DRJ e da Intimação do Acórdão. Consta ainda daquela mensagem que:
“A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o destinatário
efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo
quinto) dia após a data de entrega acima informada”.
Já o termo Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo – Comunicado às fls.
167, comprova que o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido na
data de 17/03/2021, pelo decurso do prazo de 15 (quinze) dias contados
da data de disponibilização da intimação e do próprio recurso na caixa
postal eletrônica acessada por ele, literalmente:
Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15
dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do
Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 02/03/2021 10:20:12
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.260 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907321/2017-89

Data da ciência por decurso de prazo: 17/03/2021
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf - Acórdão da DRJ
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - Darf - Acórdão da DRJ
Intimação - Acórdão da DRJ
Data = 02/03/2021
Documento de Expediente Principal no Processo = N
Número do Documento = 7
Por sua vez, o art. 23 do Decreto no 70.235/72, assim dispõe, quanto à
intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Assim, levando-se em conta os dispositivos legais citados e transcritos e
que o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido na data de
17/03/2021, numa quarta-feira, o prazo de 30 (trinta) dias de que
dispunha para apresentar o recurso voluntário contra o acórdão recorrido
iniciou-se no dia 18/03/2021 e expirou-se no dia 16/04/2021, numa sexta-
feira. Contudo, o recurso foi protocolado na data de 25/05/2021, depois
de decorridos mais de 39 (trinta e nove) dias da data limite.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.260 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907321/2017-89

A análise e julgamento das demais questões suscitadas no recurso
voluntário
ficaram
prejudicados
em
face
da
comprovada
intempestividade da sua apresentação.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário do contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 133
DF CARF MF
Original